Tribunal: CARF
Processo: 16682.720840/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento lavrado por autoridade competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e enquadramentos legais, de modo a permitir ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2013
PRAZO DE DECADÊNCIA. COM ANTECIPAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO. REsp 973733/SC.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido em julgamento ao REsp 973733/SC, o dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2013
COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO. IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DO CEBAS.
Quanto à discussão acerca da legitimidade da exigência do CEBAS para as entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos, para fins de fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, é se de considerar que o STF, em sede de repercussão geral, quando da apreciação do RE 566.622/RS, firmou entendimento de que somente a Lei Complementar seria forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF/88, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. Explicitou que tais contrapartidas para a emissão do CEBAS devem-se dar por Lei Complementar, e não através de Lei Ordinária - Lei 8.212/91 e Lei 12.101/09. Considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente normas procedimentais para a emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, é de se considerar que as entidades beneficentes de assistência social, para fins de fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, devem observar somente as contrapartidas previstas em Lei Complementar - estas definidas no art. 14 do CTN. O que, por conseguinte, devem ser considerados como concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91, ainda que não tenham sido de fato emitidos para tais entidades, para todas as entidades que observam os requisitos dispostos em Lei Complementar - CTN.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720840/2018-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.928 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2013
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento lavrado por autoridade
competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional e
artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e
enquadramentos legais, de modo a permitir ao contribuinte o pleno exercício
do direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2013
PRAZO DE DECADÊNCIA. COM ANTECIPAÇÃO PARCIAL DO
PAGAMENTO. REsp 973733/SC.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido em
julgamento ao REsp 973733/SC, o dies a quo do prazo quinquenal da aludida
regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo
que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício
seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do
Codex Tributário.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2013
COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE
EDUCAÇÃO. IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 14 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DO
CEBAS.
Quanto à discussão acerca da legitimidade da exigência do CEBAS para as
entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos, para fins de
fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, é se de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720840/2018-38
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

considerar que o STF, em sede de repercussão geral, quando da apreciação do
RE 566.622/RS, firmou entendimento de que somente a Lei Complementar
seria forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF/88,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas. Explicitou que tais contrapartidas para a emissão do CEBAS
devem-se dar por Lei Complementar, e não através de Lei Ordinária - Lei
8.212/91 e Lei 12.101/09. Considerando que as Leis Ordinárias não trazem
somente normas procedimentais para a emissão do Certificado, excedendo ao
estabelecer o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social,
é de se considerar que as entidades beneficentes de assistência social, para fins
de fruição da imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, devem
observar somente as contrapartidas previstas em Lei Complementar - estas
definidas no art. 14 do CTN. O que, por conseguinte, devem ser considerados
“como” concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91,
ainda que não tenham sido de fato emitidos para tais entidades, para todas as
entidades que observam os requisitos dispostos em Lei Complementar - CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento à prejudicial de mérito do Recurso Voluntário, para declarar a decadência sobre os
fatos geradores ocorridos até 31/12/2012 e, no mérito, em dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Cynthia Elena de Campos, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente
convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes o conselheiro Jorge Luis Cabral e a
conselheira Renata da Silveira Bilhim.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-46.723 (e-fls.
400-432), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Salvador/BA que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade, acatou
parcialmente a preliminar de decadência e, no mérito, considerou improcedente a impugnação e
manteve parcialmente o crédito tributário lançado de ofício.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2013
NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas na lei
para a sua ocorrência e não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal
sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o
lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida e
não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no direito que a lei
lhe confere para se defender.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação apresentada deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2013
ARBITRAMENTO DE RECEITAS.
Inexistindo a possibilidade de a fiscalização constatar o movimento real do faturamento
a partir do exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa,
será apurada, por aferição indireta, a receita efetiva auferida, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
IMUNIDADE. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS.
Para ter direito ao benefício fiscal, a entidade deve comprovar que atende aos diversos
requisitos legais estabelecidos, não bastando possuir apenas o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2013
DECADÊNCIA.
A partir do trânsito em julgado da decisão proferida em ação judicial, o prazo
decadencial resta suspenso, somente retomando seu curso, pelo prazo restante, com a
decisão de procedência de ação rescisória que desconstitui o acórdão desfavorável à
Fazenda Nacional.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS.
Inexistindo condição suspensiva de exigibilidade do crédito, o lançamento de ofício é
efetuado com acréscimo de multa de ofício e juros moratórios.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado contra a contribuinte
acima identificada, que pretende a cobrança de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins relativa aos períodos de apuração
de 01/01/2004 a 31/12/2013, por ter sido apurada insuficiência de
declaração/recolhimento de tributos.
2. Em seu Termo de Verificação Fiscal (fls. 31 a 43), a autoridade fiscal
descreve os procedimentos adotados no curso da fiscalização e os fatos que
deram origem aos lançamentos efetuados de Cofins, relatando que:
I. Como já registrado, o ofício n.o 33/2013, encaminhado pela Procuradoria da Fazenda
Nacional- PGFN, esclareceu que a ação rescisória n.o 2007.02.01.009978-7 foi julgada
procedente por unanimidade pelo TRF 2a Região. A dita ação foi ajuizada em face de
Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, com base no artigo 485 do CPC,
objetivando rescindir acórdão transitado em julgado no processo no 9600193711
(Apelação em Mandado de Segurança no 199.02.01.048257-2), de forma a afastar a
imunidade da COFINS reconhecida na citada instituição de educação.
II. Em sua resposta a empresa informou que o período compreendido entre 01/2004 a
11/2011 já estava abarcado pela decadência e, portanto, inexistia a obrigação da
entidade manter à disposição da RFB a escrituração contábil (anexo I).
III. No tocante a documentação referente ao ano-base de 2012, a contribuinte
inicialmente informou que a entregaria, contudo não o fez até o momento.
IV. As fiscalizações realizadas no período são referentes as contribuições previdenciárias
e o lançamento da COFINS no período foi sobre receitas não relacionadas com as
finalidades essenciais da instituição, não amparadas pela isenção.
V. Compulsando os sistemas da RFB, verifica-se que não há débitos confessados nem
recolhimentos relativos à Cofins do período de 2004 a 2013.
VI. Com o intuito de constituir tais importâncias, observando o que foi decidido pelo
judiciário com o apoio do entendimento da procuradoria exarado no Parecer
PGFN/CRJ/n.° 2740/2008 (anexo II), a Fiscalização intimou a empresa a fornecer a
escrituração do período e as apurações mensais da Cofins.
VII. A contribuinte não informou em suas declarações receitas que pudessem servir de
base para o arbitramento, salvo 2013 que foi apurada com base na contabilidade
apresentada. Assim, a massa salarial foi adotada como base para aferição indireta da
receita, pois sendo o sujeito passivo uma entidade prestadora de serviços, o dado mais
representativo para aferição indireta da receita é justamente a sua massa salarial. A
soma dos valores devidos em cada mês a empregados é comprovada nas Folhas de
Pagamentos mensais, nas GFIP, todos com dados compatíveis e condizentes com os
serviços prestados.
VIII. Considerando a falta de apresentação da contabilidade e todo o exposto, a receita
foi aferida indiretamente calculando-se 40% da massa salarial, critério previsto na IN
RFB 971/09, artigo 336, e no CTN, artigo 148.
IX. Por consequência, por intermédio de procedimento estabelecido na legislação, a
fiscalização arbitrou a receita dos serviços prestados pelo contribuinte, com base no art.
8o da Lei n.o 8.846, de 1996, que autoriza a Fazenda a utilizar outros métodos de
determinação da receita, quando resta frustrada a apuração da receita contabilizada,
que é o caso do presente lançamento.
X. Desta feita, tendo em vista o resultado da ação judicial e o arbitramento das receitas,
a ação fiscal realizada junto ao sujeito passivo resultou no lançamento de ofício da
Cofins.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

3. Por sua vez, a impugnante, irresignada com a autuação, alega (fls. 168 a 199),
em síntese, que:
Nulidade
Do Lançamento Calcado tão somente em Ação Rescisória com Objeto
Distinto do Lançamento – Ação Rescindenda tem por Objeto (Pedido)
exclusivamente de Período que não é Abrangido pelo Lançamento
a. Portanto, ocorreu a utilização de fundamento fático e jurídico totalmente inexistente,
uma vez que a fiscalização pretendeu dar à ação rescisória n° 2007.02.01.009978-7
efeitos prospectivos que ela não possui, posto que os seus efeitos restringem-se ao
período entre abril de 1992 e junho de 1996, jamais alcançando o período compreendido
entre 01/2004 e 12/2013, o que implica na nulidade do lançamento, por vício material,
conforme entendimento sedimentado no âmbito do CARF.
b. Conforme demonstrado, mesmo que a ação rescisória viesse a transitar em julgado,
jamais haveria os efeitos prospectivos pretendidos pela autoridade fiscal, em virtude da
delimitação do objeto da lide definida na inicial do mandado de segurança n°
96.0019371-1.
c. Pelo exposto, pode-se concluir que mesmo que a ação rescisória n°
2007.02.01.009978-7 venha a transitar em julgado com a decisão proferida no seu bojo,
o que somente se admite por hipótese, em nada afetará o presente lançamento. A uma,
porque a decisão que rescindiu a decisão judicial transitado em julgado da apelação em
mandado de segurança 1999.02.01.048257-2, em novo julgamento decidiu por manter a
sentença que denegou a segurança. A duas, porque a sentença proferida no âmbito do
mandado de segurança n° 96.0019371-1, não apreciou o mérito do pedido, que se refere
ao período entre abril de 1992 e junho de 1996, e muito menos, períodos posteriores
como o do presente lançamento, que dizem respeito ao período compreendido entre
01/2004 e 12/2013.
d. Destarte, mesmo com a procedência da ação rescisória, não há de se afastar a
imunidade da COFINS da impugnante, muito menos para o período a que se refere o
lançamento. Para que haja sujeição da Impugnante à exação do COFINS, deveria haver,
necessariamente, a averiguação do cumprimento dos requisitos para sua fruição
referente ao período do lançamento, o que não ocorreu. Assim sendo, nulo é o
lançamento, vez que o fisco se limitou a pautar-se em ação rescisória, não transitada em
julgado, sem fazer o exato cotejo da causa de seu objeto e, assim, constatar a inexistência
de liame entre a ação judicial e o lançamento.
Nulidade do Lançamento por Violação da Coisa Julgada
e. Entretanto, caso se considere que há relação entre o presente lançamento e a referida
ação rescisória, há de se levar em conta que, conforme relatado, o presente auto de
infração tem toda sua fundamentação alicerçada no acórdão proferido no bojo da Ação
Rescisória n° 2007.02.01.009978-7, NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
f. Destaque-se ainda, que a Ação Rescisória no 2007.02.01.009978-7 encontra-se,
atualmente e desde 11/09/2018, com os autos conclusos ao Exmo. Sr. Desembargador
Federal Luiz Antonio Soares.
g. Saliente-se ainda, tampouco houve a concessão de tutela provisória ou de medida
cautelar que impedisse o cumprimento da decisão rescindenda.
h. Há de se concluir então, nos termos em que foi realizado, a completa nulidade do
lançamento, por expressa violação ao art. 969 do CPC.
i. Observe-se que, ao contrário do que externou, indevidamente, a autoridade fiscal, o
CARF tem aplicado o RE 566.622 em seus julgados que envolvem a COFINS.
j. Portanto, a conclusão a que se deve chegar é no sentido de que para que o presente
lançamento fosse considerado válido, da forma como o lançamento foi realizado,
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

indispensável seria a existência de antecipação de tutela ou de medida de natureza
cautelar.
k. Destarte, há de se concluir que o presente lançamento é nulo, por violar a coisa
julgada, não estando sequer amparado em antecipação de tutela ou de medida de
natureza cautelar que impeça o cumprimento da ação rescindenda.
Nulidade do Lançamento: Não Foi Realizado para Prevenir a Decadência
(Há Ação Rescisória em Curso)
l. Ademais, tento em vista o fato de que não houve o desfecho da Ação Rescisória n°
2007.02.01.009978-7 e, por hipótese, mesmo que se admita a possibilidade da lavratura
do auto de infração antes do seu trânsito em julgado, o lançamento SOMENTE poderia
ser realizado para prevenir a decadência, o que torna o presente lançamento nulo, vez
que o fundamento utilizado foi a falta de pagamento/recolhimento.
m. Assim sendo, por mais esta razão, o presente lançamento é nulo. A uma, porque não se
encontra motivado acerca da sua realização para prevenir a decadência. A duas, porque
REALIZADO COM A INCLUSÃO DE MULTA DE OFÍCIO, o que comprova, também,
que não foi realizado para prevenir a decadência, que seria a única hipótese legalmente
admissível.
Nulidade do Lançamento: Inobservância do Procedimento para Suspensão
da Imunidade/Isenção
n. É cediço que no julgamento do RE no 566.622, apreciando o tema 32 de repercussão
geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “Os requisitos para o gozo de
imunidade hão de estar previstos em lei complementar”, concluindo pela
inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/91.
o. Portanto, atualmente, acerca da imunidade das contribuições sociais, prevista no § 7°
do art. 195 da Constituição Federal, a Lei n° 12.101/09, que revogou o art. 55 da Lei n°
8.212/91, dispõe que: o direito ao gozo da imunidade poderá ser exercido a contar da
data da publicação da concessão de sua certificação; constatado o descumprimento pela
entidade dos requisitos, a fiscalização da RFB lavrará o auto de infração relativo ao
período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não atendimento dos
requisitos; e a suspensão da imunidade das contribuições sociais somente ocorrerá
durante o período em que constatar o descumprimento de requisito.
p. Há de se esclarecer, apesar de não contestado pela fiscalização, que a Impugnante à
época dos fatos geradores era - e é atualmente - detentora de certificação de entidade
beneficente de assistência social, referentes aos deferimentos dos pedidos de renovação
n°
44006.000049/2003-39
(validade
de
29/04/2003
a
28/04/2003),
n°
71010.000068/2006-11 (com validade de 29/04/2006 a 28/04/2010 -prorrogado pela MP
n° 446/2010) e n° 23000.013190/2011-91 (com validade de 29/04/2010 a 28/04/2013).
q. Ainda no que se refere a período abrangido pelo presente lançamento, a Impugnante
realizou o protocolo tempestivo do pedido de renovação n° 23000.010299/2012-58, com
renovação pretendida entre 29/04/2013 a 28/04/2016, o que garante a certificação válida
até a data da decisão do requerimento.
r. Portanto, indubitavelmente a Impugnante, por ser possuidora da certificação, conforme
previsto no art. 31 da Lei n° 12.101/09, é detentora da imunidade das contribuições
sociais e, iniludivelmente, a fiscalização da RFB, violando o art. 32 da Lei n° 12.101/09,
ao lavrar o auto de infração, não se desincumbiu de seu dever de relatar os fatos que
demonstrariam o não atendimento dos requisitos para o seu gozo, previstos no art. 29 da
Lei n° 12.101/09.
s. A bem da verdade, a fiscalização não apontou os fatos que demonstrariam o não
atendimento dos requisitos para o gozo da imunidade, conforme exige o art. 32 da Lei n°
12.101/09, por uma simples razão: OS FATOS INEXISTEM, A IMPUGNANTE CUMPRE
TODOS OS REQUISITOS PARA O GOZO DA IMUNIDADE.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

t. o descumprimento do contido art. 32, por não relatar os fatos que demonstrariam o não
atendimento dos requisitos para o gozo da imunidade, acabou por afrontar o § 1° do art.
32 da Lei n° 12.101/09, vez que ao invés de suspender a imunidade durante o período em
que supostamente tenha constatado o descumprimento de requisito, na realidade,
CANCELOU A IMUNIDADE da Impugnante.
u. na hipótese de se aplicar o art. 14 do CTN, chega-se a mesma conclusão, conforme
será demonstrado, a de que o fisco não observou os procedimentos para a suspensão da
imunidade.
v. O § 1° do art. 14 do CTN estabelece a possibilidade de a autoridade competente
suspender a imunidade. Por sua vez, o art. 32 da Lei n° 9.430/96 estabelece os
procedimentos a serem observados para a suspensão da imunidade tributária.
w. O auto de infração somente poderia ter sido lavrado após a expedição do ato
declaratório de suspensão da imunidade.
x. Por inobservância do procedimento de suspensão, tanto da imunidade, como da
isenção, nulo é o auto de infração.
Nulidade do Lançamento por Ausência de Motivação para Revisão do
Lançamento Decorrente de Refiscalização
y. É inconteste a homologação do lançamento, que foi realizada de ofício pelo fisco, que
somente poderia ser revista caso houvesse motivação e comprovação de se tratar de uma
das hipóteses do artigo 149 do CTN.
z. No presente lançamento, tanto o auto de infração como o Termo de Verificação Fiscal,
não motivam a e muito menos comprovam a ocorrência de uma das hipóteses permissivas
da revisão do lançamento, em verdade, sequer fazem menção ao referido artigo 149.
aa. Portanto, por falta de motivação para a revisão do lançamento, o auto de infração
deve ser declarado improcedente.
Nulidade do Arbitramento
bb. A primeira ilegalidade do arbitramento decorre da afirmação, por parte do Auditor
Fiscal, de que a Impugnante se recusou a apresentar a contabilidade. A verdade é que a
Impugnante não estava obrigada a manter a guarda dos documentos requisitados, ante a
ocorrência da decadência.
cc. A segunda ilegalidade é fruto da indevida utilização do procedimento previsto nos art.
6° c/c art. 8° da Lei n° 8.846/94, que se trata de procedimento excepcional, que somente
pode ser utilizado nas restritas hipóteses previstas nestes aludidos dispositivos legais, e
mesmo assim observando-se a metodologia neles disciplinada.
dd. Como já apontado, o Auditor Fiscal se limitou a informar que a Impugnante se
recusou a entrega da documentação contábil, diga-se, novamente, de período no qual
estava desobrigada de sua guarda; descuidando-se, portanto, de apontar - até mesmo
porque inexistente - a situação fática que poderia ensejar a aplicação da hipótese
prevista no art. 6° da Lei n° 8.846/94, qual seja, "os indícios de omissão de receita".
ee. Portanto, descabido e ilegal é o arbitramento, vez que NÃO EXISTEM INDÍCIOS
DE OMISSÃO DE RECEITA.
ff. Ora, se sequer existem indícios de omissão de receita, por muito mais razão deve ser
anulado o arbitramento, posto que, indubitavelmente, NÃO HOUVE A CONSTATAÇÃO
(até mesmo porque inexistiram) DE QUALQUER ARTIFÍCIO UTILIZADO PELA
IMPUGNANTE PARA FRUSTRAR A APURAÇÃO DA RECEITA EFETIVA.
gg. E a nulidade/ilegalidade do arbitramento não para por aí: a utilização dos critérios
estabelecidos na IN RFB n° 971/2009 para a apuração da base de cálculo.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

hh. Em primeiro lugar, porque a IN RFB n° 971/2009 destina-se exclusivamente à
"Dispor sobre normas gerais de tributação das contribuições sociais destinadas à
Previdência Social e das contribuições destinadas a outras entidades ou fundos; e
estabelecer os procedimentos aplicáveis à arrecadação dessas contribuições pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)". O que não é o caso do presente
lançamento, que trata tão somente de COFINS.
ii. Em segundo lugar, porque é cediço a coexistência de contribuições sociais que
incidem umas sobre a remuneração e outras sobre a receita/faturamento, outras ainda
sobre o lucro. Ocorre que, o mencionado art. 336 da IN RFB n° 971/2009 somente pode
ser utilizado para arbitrar as contribuições incidentes sobre a remuneração.
jj. Em terceiro lugar, ninguém pode duvidar que a prestação de serviços educacionais
envolve não só a mão-de-obra, há utilização de edificações, utilização de equipamentos e
fornecimento de material, o que por si só inviabilizaria, mais uma vez a aplicação do
percentual de 40% previsto no art. 336 da IN RFB n° 971/2009, conforme preconiza o
art. 337 da mesma Instrução Normativa.
kk. a quarta irregularidade da IN RFB n° 971/2009 para a o arbitramento decorre da
previsão contida em seu art. 508, no sentido de que, "Esta Instrução Normativa entra em
vigor na data de sua publicação". Portanto, considerando que a publicação da Instrução
Normativa se deu em 17/11/2009, por mais esta razão, são nulos os lançamentos de todos
os fatos geradores ocorridos até 16/11/2009.
Da Decadência
ll. Tendo em vista o fato de que: a Impugnante tomou ciência do presente auto de
infração em 17/10/2018; que a COFINS é tributo sujeito ao lançamento por
homologação, sujeitando-se a decadência à regra prevista no § 4° do art. 150 do CTN,
com marco inicial de sua contagem com a ocorrência do fato gerador; e que a COFINS
possui fato gerador mensal. Há de se concluir que, por ocasião do lançamento.
encontravam-se fulminados pela decadência todos os fatos geradores ocorridos até
30/09/2013.
mm. Ocorre que, a autoridade fiscal aplicou indevidamente o Parecer PGFN/CRJ/N°
2740/2008, que em sua ementa dispõe explicitamente que a sua aplicação depende de
RESCISÃO DE DECISÃO JUDICIAL DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA.
nn. Ademais, na remotíssima hipótese de se aplicar o malfadado entendimento do Parecer
PGFN/CRJ/N° 2740/2008, o que somente se admite por hipótese, há de se considerar que
o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 17/08/2005, conforme apontou
a Fazenda Nacional na exordial da ação rescisória n° 2007.02.01.009978-7.
oo. Consequentemente, como o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em
17/08/2005, o período entre 01/2004 e 16/08/2005 sequer se encontra amparado pelo
referido Parecer PGFN/CRJ/N° 2740/2008, portanto, estão decadentes.
pp. Consequentemente, faz-se mister declarar a decadência todos os fatos geradores
ocorridos até 30/09/2013, nos moldes da disciplina prevista no art. 150, § 4° do CTN.
Mérito
A Impugnante Goza da Imunidade Prevista no §7o do art.195 da CF
qq. Portanto, não há como se negar que a Impugnante é detentora da imunidade prevista
no § 7° do art. 195 da CF, por cumprir todos os requisitos do art. 14 do CTN.
rr. A condição de imune da Impugnante é assegurada com sua certificação de entidade
beneficente, inclusive com o cumprimento cumulativo das exigências do art. 14 do CTN,
bem como de todos os requisitos, de acordo com o período de vigência, tanto os do art.
55 da Lei n° 8.212/91, como os do art. 29 da Lei n° 12.101/09. Sendo certo que o presente
lançamento deve ser totalmente cancelado, vez que a autoridade fiscal não apontou e
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

tampouco apresentou qualquer elemento comprobatório que tivesse o condão de
suspender esta imunidade, conforme tem decidido o CARF.
Mesmo que Não Fosse Imune as Receitas da Impugnante Estariam Isentas
da Cofins
ss. Reprise-se que, para todo o período, a fiscalização utilizou-se da receita obtida em
contraprestação de serviços educacionais da Impugnante para apurar a base de cálculo
(receitas próprias), sendo que: para o ano calendário de 2013, apurou na contabilidade;
e para o período de 01/2004 a 12/2012, utilizou-se do arbitramento.
tt. Ocorre que, as aludidas receitas são isentas, nos termos em que disciplina o art. 14, X
c/c o art. 13, III da MP n° 2.158-35/2001.
uu. Ou seja, a controvérsia acerca da isenção das receitas educacionais foi dirimida com
a aprovação da Súmula CARF n° 107, vinculante tanto para o CARF, como para a RFB,
conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018.
Impossibilidade da Cobrança de Multa e Juros
vv. Caso não se decida pela improcedência total da exação, a multa de ofício há de ser
cancelada. Vez que, conforme apontado, o CARF já possui posição firmada no sentido de
que, no caso de a matéria estar sendo discutida nos autos de ação
rescisória ajuizada pela Fazenda Nacional: somente seria cabível lançamento para
prevenir a decadência, mesmo assim sem a imposição de multa de ofício.
ww. Aliás, esta celeuma encontra-se superada, haja vista a aprovação da Súmula CARF
n° 17, vinculante tanto para o CARF, como para a RFB, conforme Portaria MF n° 383,
de 12/07/2010, publicada no DOU de 14/07/2010.
xx. Ademais, quanto aos juros moratórios, há de se considerar que a sua incidência
somente pode ocorrer na eventualidade do trânsito em julgado da ação rescisória em
desfavor da Impugnante.
yy. A pretensão de aplicar os juros antes do trânsito em julgado da ação rescisória,
acarreta violação ao art. 156, X do CTN, bem como dos artigos 502, 503 e 969 do CPC,
além da não observância da cláusula pétrea da coisa julgada, contida no art. 5°, XXXVI,
da CF.
4. Ao finalizar, a contribuinte requer o julgamento de procedência da presente
impugnação para o fim de que seja cancelado o auto de infração, para que
preliminarmente: a) seja declarada a nulidade do auto de infração, por vício
material; e. b) deixe de pronunciar a nulidade, caso decida no mérito a favor da
impugnante (cancelando totalmente o auto de infração), nos termos em que
disciplina o art. 59, § 3° do Decreto n° 70.235/72, em prejudicial de mérito, seja
declarada a decadência dos fatos geradores ocorridos até 30/09/2013, e, no
mérito, seja declarada a total improcedência do auto de infração.

A Contribuinte recebeu a Intimação no 539/2019 (fls. 433) em data de 13/06/2019
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 440), apresentando o Recurso Voluntário
de fls. 443-552 em data de 08/07/2019 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 442),
pelo qual pediu o provimento do recurso para que:
i)
PRELIMINARMENTE, que seja declarada a nulidade do auto de
infração, por vício material.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

ii)
EM PREJUDICIAL DE MÉRITO, que seja declarada:
a) a extinção do crédito tributário pela decisão judicial passada em
julgado; e
b) a decadência dos fatos geradores ocorridos até 30/09/2013.
iii)
NO MÉRITO, seja totalmente cancelado o auto de infração, e
subsidiariamente, excluída a multa de ofício e os juros.

Inicialmente, o julgamento do recurso foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-002.469 (e-fls. 619-630), proferida para sobrestar o julgamento do presente
caso até o trânsito em julgado do RE 566.622, na forma do Ofício 594/R.
Através do Despacho de Devolução de fls. 639-640, foi informado nos autos que
o Recurso Extraordinário no 566.622 teve seu julgamento final dos Embargos Declaratórios,
decidido nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração
para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o
da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim
de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a
seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195,
§ 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o
acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Com isso, o processo foi encaminhado para julgamento através do Despacho de
fls. 641.
É o relatório.

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório e conforme já analisado através da Resolução no 3402-
002.469, o Recurso Voluntário e tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

2. Objeto do litígio
Versa o presente processo sobre Auto de Infração lavrado em data de 24/09/2018
contra a Contribuinte para exigência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
– Cofins, relativa aos períodos de apuração de 01/01/2004 a 31/12/2013, por ter sido apurada
insuficiência de declaração/recolhimento de tributos.
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de
associação civil, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, que tem por objeto social a
manutenção e administração de estabelecimentos de ensino da Educação Básica, Profissional, de
Educação Superior e Especial, com vistas a disseminar o ensino e a cultura e proporcionar a
formação para o mercado de trabalho.
A autuação decorreu do Mandado de Procedimento Fiscal no
0718500.2017.00016, iniciado em data de 23/02/2017 (fls. 2 e 3).
Reproduzo considerações constantes do TVF de fls. 31-43, acerca da origem da
Ação Fiscal:
2. Da Origem da Ação Fiscal
O procedimento determinado pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF) de n.o 07185.00.2017.00016-0 tem, dentre os seus objetivos, a constituição de
Cofins decorrente de decisão judicial.
Por oportuno, esclareça-se que inicialmente a inferência tinha como objetivo verificar se
a empresa estava cumprindo as condições para caracterização de imunidade e isenções
previstas para as instituições de educação e assistência social no período de 01/2013 a
12/2013.
Entretanto, após análise do ofício n.o 33/2013, encaminhado pela Procuradoria da
Fazenda Nacional- PGFN, informando que a ação rescisória no 2007.02.01.009978-7 foi
julgada procedente por unanimidade pelo TRF 2a Região, a A Divisão de Programação e
Avaliação e Controle – DIPAC ampliou o procedimento fiscal para abarcar a tributação
da COFINS no período de 01/2004 a 12/2012, tendo em vista o entendimento da PGFN
sobre o assunto expresso no parecer PGFN/CRJ/No 2740/2008 (anexo I), parcialmente
transcrito a seguir:
“Natureza declaratória e eficácia retroativa da decisão judicial que, em juízo
rescisório, julga procedente ação rescisória. Consequências em relação à
cobrança de créditos tributários. Necessidade de observância, em cada caso, do
prazo decadencial incidente.
(...)
3 – A rescisão confere ao Fisco, ainda, o direito de constituir a totalidade dos
créditos tributários relativos ao período compreendido entre a data do trânsito
em julgado da decisão rescindenda e a data da prolação da decisão de
procedência da ação rescisória. Apenas a partir desta última data é que passa a
correr, por inteiro, o prazo decadencial para a constituição dos referidos
créditos tributários’.
3. Dos Procedimentos de Auditoria
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

O procedimento de Auditoria foi iniciado, em 23/02/2017, com ciência à Fiscalizada do
Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF) e do TDPF. Neste momento, a contribuinte
também foi intimada a: apresentar os arquivos digitais de folha de pagamento conforme
MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais; Estatuto; e Certificados de
Entidade Beneficente de Assistência social.
Como já registrado, o ofício n.o 33/2013, encaminhado pela Procuradoria da Fazenda
Nacional- PGFN, esclareceu que a ação rescisória n.o 2007.02.01.009978-7 foi julgada
procedente por unanimidade pelo TRF 2a Região. A dita ação foi ajuizada em face de
Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, com base no artigo 485 do
CPC, objetivando rescindir acórdão transitado em julgado no processo no 9600193711
(Apelação em Mandado de Segurança no 199.02.01.048257-2), de forma a afastar a
imunidade da COFINS reconhecida na citada instituição de educação.
Desta feita, tendo em conta a ampliação da auditoria, foi elaborado Termo de Intimação
Fiscal n.o I assinado em 24/03/2017, solicitando a entrega da Escrituração Contábil,
balancetes mensais e apurações da Cofins do período compreendido entre 01/2004 e
12/2012.
Em sua resposta a empresa informou que o período compreendido entre 01/2004 a
11/2011 já estava abarcado pela decadência e, portanto, inexistia a obrigação da
entidade manter à disposição da RFB a escrituração contábil (anexo I).
No tocante a documentação referente ao ano-base de 2012, a contribuinte inicialmente
informou que a entregaria, contudo não o fez até o momento.
As fiscalizações realizadas no período são referentes as contribuições previdenciárias e
o lançamento da COFINS no período foi sobre receitas não relacionadas com as
finalidades essenciais da instituição, não amparadas pela isenção.
Em consequência da suspensão da imunidade e isenção tributárias da entidade, tratadas
através do processo de ação rescisória n.o 2007.02.01.009978-7, e após a análise de
todos os documentos apresentados no curso da ação fiscal, além de outros registros
fiscais e contábeis ao alcance da fiscalização, como os dados constantes nos sistemas da
Receita Federal, foi identificada a infração à legislação tributária a seguir especificada.
4. Infrações
4.1. Não recolhimento da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Compulsando os sistemas da RFB, verifica-se que não há débitos confessados nem
recolhimentos relativos à Cofins do período de 2004 a 2013.
Com isso, a constituição do crédito tributário decorreu da aplicação do Parecer
PGFN/CRJ/n.o 2740/2008 (fls. 44-56).
Argumenta a Recorrente que faz jus à imunidade de COFINS, sob o argumento de
ter a natureza de entidade beneficente de assistência social e cumpre com os respectivos
requisitos legais. Seu pedido teve por fundamento principal os artigos 195, §7o, da CF/88 c/c art.
6o, III, da LC 70/91 c/c art. 55, da Lei 8.212/91.
Em suma, a controvérsia deste litígio se restringe a definição sobre quais são
os requisitos legalmente exigidos para o gozo da imunidade destinada às entidades
beneficentes, resultando na análise sobre a aplicação do art. 14 do Código Tributário
Nacional ou do disposto no art. 55 da Lei no 8.212/91.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

Através do Recurso Extraordinário no 566.622/RS, julgado na sistemática de
repercussão geral1, o Egrégio Supremo Tribunal Federal analisou a inconstitucionalidade formal
do art. 55 da Lei no 8.212/1991.
Delimitado o objeto do presente processo, passo à análise da prejudicial de
mérito invocada em peça recursal.

3. Preliminarmente. Nulidade do Auto de Infração
Inicialmente, pede a Recorrente que seja que seja declarada a nulidade do auto de
infração, por vício material.
Para tanto, justificou que:
i)
O auto de Infração de COFINS abrange o período de 01/01/2004 a
31/12/2013, com ciência sobre o lançamento de ofício em 17/10/2018;
ii)
O lançamento foi pautado exclusivamente na existência da Ação Rescisória
no 2007.02.01.009978-7 (0009978-62.2007.4.02.000), a qual versa sobre
período não abrangido na presente autuação.

Sem razão à defesa quanto a preliminar arguida.
A Ação Rescisória no 2007.02.01.009978-7 tem por objeto a rescisão da sentença
proferida no Mandado de Segurança no 96.0019371-1, distribuído em 25/10/1996, que trata do
auto de infração de COFINS referente ao período entre abril de 1992 e junho de 1996.
Realmente, consta às fls. 308-336 que o auto de infração objeto daquele Mandado
de Segurança tem como fatos geradores o período de 30/04/1992 a 30/06/1996.
Por sua vez, os fatos geradores objeto do lançamento objeto de contestação neste
litígio tem como fatos gerador o período de 01/01/2004 a 01/12/2013.
Ocorre que a petição inicial do Mandado de Segurança no 96.0019371-1 (e-fls.
270 a 279), traça o seguinte objeto daquela ação:

1 REPERCUSSÃO GERAL - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IMUNIDADE -
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ARTIGO 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Admissão pelo Colegiado
Maior.
(RE 566622 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 21/02/2008, DJe-074 DIVULG 24-04-2008
PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316-09 PP-01919 )

Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

E, como esclarecido pela Recorrente, o objeto da lide é confirmado na peça
exordial da ação rescisória interposta pela Fazenda Nacional, como sendo o auto de infração
constante no anexo II do mandado de segurança (fls. 285/307), conforme pedido abaixo:

Às fls. 337-338, a Contribuinte trouxe aos autos o Acórdão proferido na Ação
Rescisória, cuja Ementa abaixo colaciono:
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

Entende a Recorrente que Fiscalização pretendeu dar à ação rescisória no
2007.02.01.009978-7 efeitos prospectivos que ela não possui, posto que os seus efeitos
restringem-se ao período entre abril de 1992 e junho de 1996, jamais alcançando o período
compreendido entre 01/2004 e 12/2013.
Com isso, o pedido de nulidade por vício material foi motivado pela conclusão de
que o lançamento em referência viola a coisa julgada, não estando sequer amparado em
antecipação de tutela ou de medida de natureza cautelar que impeça o cumprimento da ação
rescindenda.
Todavia, deve ser ponderado que a Súmula 239 do STF dispõe sobre a
possibilidade de lançamento sobre os fatos geradores futuros ao auto de infração
questionado. Vejamos:
Súmula 239/STF: Decisão que declara indevida a cobrança do
imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação
aos posteriores.
Ademais, em julgamento ao REsp 1118893/MG, o Superior Tribunal Federal
concluiu que, nos termos da Súmula 239/STF, “a parte não pode invocar a existência de coisa
julgada no tocante a exercícios posteriores quando, por exemplo, a tutela jurisdicional obtida
houver anulado débito fiscal.”
Observo, ainda, que o Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011, anexado aos autos pela
Recorrente às fls. 350-385, é taxativo ao esclarecer o seguinte em seu Item 97:

Considerando as razões acima, seja em relação ao período da autuação objeto do
Mandado de Segurança e o período objeto do lançamento ora contestado, seja em razão das
conclusões trazidas pela Súmula 239/STF, bem como pelo Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011,
entendo que não há nulidade no lançamento de ofício lavrado sobre fatos geradores posteriores
ao período objeto de questionamento judicial, especialmente por não ter sido apreciado o mérito
daquela ação.
É possível, ainda, verificar que o auto de infração apontou e descreveu claramente
o fato e apuração que deu ensejo ao lançamento, bem como a capitulação e valores que
compõem a base de cálculo do crédito tributário exigido.
Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo e/ou insuficiente, a descrição dos fatos ou o
enquadramento legal, de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

Por sua vez, o rito processual do Decreto no 70.235/1972 foi devidamente
respeitado no litígio em análise, sendo a contribuinte devidamente cientificada, instaurando-se a
fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva da defesa, pela qual foram
apontados, detalhadamente, todas as matérias objeto de irresignação, demonstrando
conhecimento pormenorizado do ato administrativo.
Cumpre igualmente observar que a Contribuinte teve todos os seus direitos de
defesa devidamente garantidos, sendo oportunizadas as razões modificativas ou extintivas da
autuação, nos termos previstos pelo artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.
Portanto, resta claro que inexiste nulidade a ser sanada, e não estão configuradas
as hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, segundo o qual são nulos somente os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Por tais razões, afasto a nulidade pleiteada pela Recorrente.

4. Prejudicial de Mérito. Decadência
Em razões de Recurso Voluntário a Recorrente argumentou que:
i) Tendo em vista o fato de que tomou ciência do presente auto de infração em
17/10/2018 e, o fato de a COFINS ser tributo sujeito ao lançamento por homologação,
sujeitando-se a decadência à regra prevista no § 4° do art. 150 do CTN, com marco
inicial de sua contagem com a ocorrência do fato gerador mensal, conclui-se que, por
ocasião do lançamento. encontravam-se fulminados pela decadência todos os fatos
geradores ocorridos até 30/09/2013.
ii) O Parecer PGFN/CRJ/N° 2740/2008, dispõe explicitamente que a sua
aplicação depende de rescisão de decisão judicial declaratória de inexistência de
relação jurídica tributária, devendo ser considerado que o trânsito em julgado da
decisão rescindenda, ou seja, proferida no Mandado de Segurança, ocorreu em
17/08/2005, conforme apontou a Fazenda Nacional na exordial da ação rescisória n°
2007.02.01.009978-7.
iv) Consequentemente, como o trânsito em julgado da decisão rescindenda
ocorreu em 17/08/2005, o período entre 01/2004 e 16/08/2005 sequer se encontra
amparado pelo referido Parecer PGFN/CRJ/N° 2740/2008, portanto, estão
decadentes.
v) Consequentemente, faz-se mister declarar a decadência todos os fatos
geradores ocorridos até 30/09/2013, nos moldes da disciplina prevista no art. 150, §
4° do CTN.
A decisão recorrida afastou a arguição de decadência com a seguinte motivação:
48. De pronto, cabe esclarecer que aplica-se ao caso em exame o Parecer, pois ainda que
analise uma rescisão de decisão judicial declaratória de inexistência de relação jurídica
tributária, é cristalino que se estende às hipóteses em que há impedimento de
lançamento de tributos pelo Fisco causado por qualquer decisão judicial transitada em
julgado.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

49. O próprio parecer exemplifica seus argumentos para a hipótese de uma decisão que
expressamente proíba o Fisco de efetuar lançamentos de ofício.
50. A questão que se impõe é verificar qual o prazo decadencial aplicável no caso dos
autos. E a esse questionamento também nos socorre o parecer, nos seguintes excertos:
23.Ora, não está inerte quem, por fatores externos, impositivos, que não se
acham à sua disposição, está impedido de exercer o direito. É por isso que se diz
que, embora o prazo decadencial não se sujeite às regras usuais de suspensão e
de interrupção da prescrição, esse mesmo prazo deixará de fluir – restará
verdadeiramente suspenso - se sobrevier fator impeditivo ao exercício do direito,
e isso simplesmente por que, nesse caso, não haverá a inércia, indispensável à
configuração da decadência.
[...]35.O advento do trânsito em julgado de eventual decisão declaratória de
inexistência da relação jurídica tributária acarreta três conseqüências que, por
interessarem ao tema ora sob enfoque, merecem ser elencadas: (i) a extinção
dos créditos tributários já constituídos mediante lançamentos efetuados no curso
da ação (art. 156, inc. X do CTN); (ii) suspensão do prazo decadencial para o
exercício do direito de lançar nascido durante o curso da ação (a suspensão,
obviamente, atinge apenas os prazos decadenciais que, no momento do trânsito
em julgado, ainda não tenham se esgotado); (iii) a impossibilidade de, a partir
do trânsito em julgado, o Fisco constituir os créditos tributários relacionados à
relação jurídica tributária discutida na ação já finalizada em favor do
contribuinte. Ora, se a relação jurídica tributária é tida como inexistente, por
decisão judicial irreformável, então não surge, para o Fisco, o direito de lançar
(relembre-se: o direito de lançar surge com a ocorrência da relação jurídica
tributária),
não
correndo,
conseqüentemente,
o
prazo
decadencial
correspondente. Em suma: após o trânsito em julgado de decisão declaratória
de inexistência de relação jurídica tributária, não há mais sentido em se falar
em fluência de prazo decadencial.
36.Diante de todo esse panorama, a primeira conclusão que se pode extrair é a
de que, havendo a desconstituição, em sede de ação rescisória, da decisão
judicial declaratória de inexistência da relação jurídica tributária, e sendo
proferida outra, em seu lugar, agora julgando existente tal relação jurídica
tributária, o Fisco recobra o direito de lançar os créditos tributários relativos
aos fatos geradores ocorridos no curso da ação originária, desde que esse
direito já não tenha sido fulminado pela decadência (ou seja, desde que, no
curso da ação originária, não tenha se consumado o prazo decadencial).
Relembre-se que o prazo decadencial, com o trânsito em julgado da decisão
rescindenda, restou suspenso, retomando o seu curso apenas a partir da
prolação da decisão de procedência da ação rescisória. A partir desse momento,
recomeça a correr o prazo decadencial para a constituição dos créditos
tributários relativos a fatos geradores ocorridos no curso da ação rescindenda,
computado nesse prazo, obviamente, o tempo já transcorrido anteriormente,
antes da suspensão.
[...]40.A terceira e última conclusão a que se chega diante de todo o exposto é a
de que, com a rescisão da decisão judicial que havia declarado a inexistência da
relação jurídica tributária, o Fisco passa a ter o direito de constituir os créditos
tributários correspondentes ao período compreendido entre a data do trânsito
em julgado da decisão rescindenda e a data da prolação da decisão de
procedência da ação rescisória. É que, nesse período, como visto, não corria
prazo decadencial algum, já que, ante a vigência da decisão definitiva de
inexistência de relação jurídica tributária, não havia direito de lançar. Apenas
com a prolação da decisão de procedência da rescisória é que o Fisco, dada a
eficácia ex tunc dessa decisão, passa a ter o direito de lançar os créditos
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

correspondentes a esse período pretérito. E apenas a partir daí é que começa a
correr o respectivo prazo decadencial.
51. À luz dos argumentos acima obtidos, e aplicando-as ao caso dos autos, obtém-se as
conclusões a seguir apresentadas.
52. Assim, se o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do MS no
96.00193711 ocorreu em 17/08/2005, isso significa que, entre janeiro de 2004 e agosto
de 2005, era possível, ao Fisco, efetuar o lançamento tributário em relação aos fatos
geradores ocorridos nesse período. Isso significa, ainda, que entre janeiro de 2004 e
agosto de 2005, correu parcialmente o prazo decadencial para efetuar o lançamento
tributário relativo aos fatos geradores compreendidos nesse período.
53. Entretanto, a partir do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do MS no
96.00193711, o prazo decadencial relativo aos fatos geradores compreendidos no
período antes referido (entre janeiro de 2004 e agosto de 2005) restou suspenso,
somente retomando seu curso, pelo prazo restante, com a decisão de procedência da
Ação Rescisória no 2007.02.01.009978-7, publicada em janeiro de 2014.
54. Sendo assim, para que se saiba o prazo decadencial aplicável aos créditos tributários
relativos aos fatos geradores ocorridos entre janeiro de 2004 e agosto de 2005, deve-se
calcular o quanto desse prazo já transcorreu até agosto de 2005, e somar o resultado
com o tempo transcorrido entre janeiro de 2014 e a data da ciência do auto de infração.
55. No caso dos autos, de janeiro de 2014 ao mês de lançamento, outubro de 2018,
transcorreu o período de 4 anos e 10 meses e, por este motivo, consumou-se a
decadência para o período entre janeiro de 2004 e junho de 2005 (total do tempo
superior a 5 anos), mas não para os períodos de julho e agosto de 2005.
56. Por outro lado, os valores relativos à Cofins não paga desde o trânsito em julgado da
decisão proferida nos autos do MS no 96.00193711, agosto de 2005, até a prolação da
decisão de procedência da AR no 2007.02.01.009978-7, em janeiro de 2014, podem ser
objeto de lançamento tributário no auto de infração em exame. E o prazo decadencial
para a realização desse lançamento iniciou seu curso em janeiro de 2014, não tendo se
esgotado uma vez que o lançamento foi efetuado em outubro de 2018 (dentro do prazo
de 5 anos).
57. Concluindo, apenas foram atingidos pela decadência os lançamentos relativos ao
período compreendido entre 01/2004 e 06/2005.
Consta no Termo de Verificação Fiscal que o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF) de n.o 07185.00.2017.00016-0 tem, dentre os seus objetivos, a
constituição de Cofins decorrente de decisão judicial, considerando o teor do Ofício n.o 33/2013,
encaminhado pela Procuradoria da Fazenda Nacional- PGFN, informando que a ação rescisória
no 2007.02.01.009978-7 foi julgada procedente por unanimidade pelo TRF 2a Região.
Todavia, em aplicação do Parecer PGFN/CRJ/No 2740/2008, a Divisão de
Programação e Avaliação e Controle – DIPAC ampliou o procedimento fiscal para abarcar a
tributação da COFINS no período de 01/2004 a 12/2013, uma vez que inicialmente abarcava
apenas o período de 01/2013 a 12/2013.
Com isso, em consequência da suspensão da imunidade e isenção tributárias da
entidade, tratadas através do processo de ação rescisória n.o 2007.02.01.009978-7, e após a
análise de todos os documentos apresentados no curso da ação fiscal, além de outros registros
fiscais e contábeis ao alcance da fiscalização, como os dados constantes nos sistemas da Receita
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

Federal, foi identificado que não há débitos confessados nem recolhimentos relativos à Cofins do
período de 2004 a 2013.
Como já mencionado acima, a constituição do crédito tributário objeto deste
litígio decorreu da aplicação do Parecer PGFN/CRJ/n.o 2740/2008 (fls. 44-56), assim ementado:

Reitero, ainda, que o Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011, anexado aos autos pela
Recorrente às fls. 350-385, é taxativo ao esclarecer o seguinte em seu Item 97:

Pois bem, resta elucidado que a decisão proferida no Mandado de Segurando em
sede de julgamento ao Recurso de Apelação, relativo a período de apuração anterior ao
fiscalizado, ou, ainda, o ajuizamento da Ação Rescisória em 09/08/2007, posteriormente julgada
procedente, não impedia a Autoridade Fazendária em proceder ao lançamento de ofício,
especialmente para o fim de prevenção de decadência, cujo prazo estava em curso.
Considerando que a Recorrente tomou ciência do auto de infração em 17/10/2018,
assiste razão à defesa ao invocar o instituto da decadência.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

Porém, ressalto que no caso em tela não incide a previsão do art. 150, § 4o do
Código Tributário Nacional, como sustenta a defesa.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao REsp 973.733/SC,
sob a sistemática do art. 543, “c”, do Código de Processo Civil, pacificou o entendimento de que
em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, o prazo decadencial
quinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê
o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do
débito. Vejamos a Ementa abaixo colacionada:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte
não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos
nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado
prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (sem destaque no texto original)
Tal decisão deve ser aplicada ao presente caso, por força do art. 62, §2o do
Regimento Interno do CARF2.
Com isso, aplicando a regra do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional
e, considerando que a Recorrente foi intimada do auto de infração em 17/10/2018 e, ainda,
tendo em vista que o lançamento de ofício abrange o período de 01/01/2004 a 01/12/2013,
entendo que incide o instituto da decadência sobre os fatos geradores objeto deste litígio
ocorridos até 31/12/2012.

5. Mérito
Com relação ao mérito, a controvérsia em análise se restringe a definição sobre
quais são os requisitos legalmente exigidos para o gozo da imunidade destinada às entidades
beneficentes, resultando na análise sobre a aplicação do art. 14 do Código Tributário Nacional ou
do disposto no art. 55 da Lei no 8.212/91.
Como já mencionado, em síntese, argumenta a Recorrente que faz jus à imunidade
de COFINS, sob o fundamento de ter a natureza de entidade beneficente de assistência social.
Seu pedido fundamentou-se expressamente nos artigos 195, §7o, da CF/88 c/c art. 6o, III, da LC
70/91 c/c art. 55, da Lei 8212/91 e alega pelo cumprimento dos respectivos requisitos legais.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2028, 2036, 2228, 2621 e 44804 e do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida, conforme Ementa abaixo:
REPERCUSSÃO GERAL - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - IMUNIDADE - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ARTIGO 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Admissão pelo Colegiado Maior.
(RE 566622 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 21/02/2008, DJe-
074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316-09 PP-01919)
Em julgamento realizado em 23/02/2017, o Supremo Tribunal Federal, por
maioria e nos termos do voto do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no
566.622 e declarou a inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo

2 § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 -
Código de Processo Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

que os requisitos a serem cumpridos pela entidade beneficente para gozarem dos benefícios da
imunidade tributária são aqueles dispostos no art. 14 do Código Tributário Nacional.
Em 02/03/2017, ao julgar as ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55,
III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o; arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998; arts.
2o, IV; 3o, VI, § 1o e § 4o; 4o, parágrafo único, do Decreto 2.536/1998; arts. 1o, IV; 2o, IV, e § 1o e
§ 3o; e 7o, § 4o, do Decreto 752/1993.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de
declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão somente do
inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado em 11/05/2020,
Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber): Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu
parcialmente os embargos de declaração opostos pela União no RE 566.622 para assentar a
constitucionalidade tão somente do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos
(Acórdão publicado em 11/05/2020, Redatora para o Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
Recentemente foi publicado r. voto proferido pelo TRF2 na Ação Rescisória em
referência de relatoria do Eminente Desembargador Federal Luiz Antonio Soares, cujo voto
irretocável reproduzo abaixo:
VOTO
Consoante relatado, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos a
esta 2a Seção Especializada, tendo em vista o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal
do RE n. 566.622 (Tema 32 - "Os requisitos para o gozo da imunidade hão de estar
previstos em lei complementar” - em 23.02.2017), representativo da matéria versada nos
presentes autos, conforme prevê o artigo 1.040, II, do CPC, para que, se assim for
entendido, haja a devida adequação do acórdão recorrido ao paradigma citado.
Trata-se de Ação Rescisória proposta pela UNIÃO FEDERAL em face da
ASSOCIAÇÃO SALDAGO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com
supedâneo no art. 485, V, do CPC/73, visando à rescisão do acórdão lavrado na apelação
em mandado de segurança n. 96.0019371-1 (1999.02.01.048257-2) e a novo julgamento,
para confirmar a denegação da segurança, reconhecendo-se inexistir o direito de a
demandada fruir a imunidade sobre a COFINS, com base no art. 195, § 7o, da CRFB/88.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

Em sessão de julgamento concluída em 12.12.2013, esta 2a Seção Especializada decidiu,
por unanimidade, julgar procedente o pedido formulado na Ação Rescisória, para
rescindir o acórdão prolatado na Apelação em Mandado de Segurança n.
1999.02.01.048257-2 e, em novo julgamento, negou provimento à apelação, mantendo a
sentença que denegou a segurança, sob o fundamento de que não houve a
comprovação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/91,
para fazer jus a imunidade de COFINS, nos termos da ementa que segue (fl. 847):
AÇÃO
RESCISÓRIA.
CONSTITUCIONAL.
IMUNIDADE.
COFINS.
CONSTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ART. 195, § 7o, DA CF/88.
ART. 55 DA LEI 8.212/91.
1- Por versar o objeto do acórdão rescindendo tema de índole nitidamente
constitucional, não se aplica à espécie a restrição enunciada pela Súmula no 343, do
excelso Supremo Tribunal Federal. Precedente do STF.

2- O parágrafo sétimo do art. 195 da Constituição de 1988, ao declarar isentas de
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social
que atendam às exigências estabelecidas em lei, instituiu verdadeira imunidade; não
mera isenção. 2. Consistindo as imunidades em limitações ao poder de tributar, sua
regulamentação, em princípio, caberia à lei complementar (art. 146, II, CF/88). No
entanto, tendo o constituinte denominado aquele benefício de isenção e atribuído sua
regulamentação à lei, sem qualificá-la de complementar, deu azo a conflito
hermenêutico ainda hoje em aberto no Supremo Tribunal Federal (v.g., ADIN no
2.028-5).

3- No entanto, a Suprema Corte já vem definindo que, nessa matéria, é reservada à
lei ordinária apenas "a fixação de normas sobre a constituição e o funcionamento da
entidade educacional ou assistencial imune; não, o que diga respeito aos lindes da
imunidade, que, quando susceptíveis de disciplina infraconstitucional, ficou
reservado à lei complementar" (Pleno, unânime, AD 1802 MC/DF), tendo
suspendido, por inconstitucionalidade (ADIN no 2028-5), o inciso III da Lei
8.212/91, e seus parágrafos 3o, 4o e 5o, na redação dada pela Lei no 9.732/98, por
desvirtuarem "o próprio conceito constitucional de entidade beneficente de
assistência social" e limitarem "a própria extensão da imunidade".

4- Seguindo o entendimento da Suprema Corte, tem-se que a ré subsume-se no
conceito de entidade beneficente de assistência social, fazendo jus à imunidade acaso
preencha os requisitos legais - art. 55 da Lei no 8.212/91. Desse modo, não faz jus à
referida imunidade, uma vez não haver demonstração do atendimento dos requisitos
do citado dispositivo legal.

5- Pedido formulado na ação rescisória procedente, para rescindir o acórdão
prolatado na Apelação em Mandado de Segurança n 1999.02.01.048257-2 e, em novo
julgamento, negar provimento à apelação, mantendo a sentença que denegou a
segurança.
No voto condutor do acórdão recorrido, esta 2a Seção Especializada registrou, em síntese,
que, de acordo com o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal, para fins da
imunidade prevista no artigo 195, § 7o, da CRFB/88, as entidades beneficentes de
assistência social deverão atender aos requisitos do art. 55 da Lei no 8. 212/91, em sua
redação original. Afinal, concluiu que, na hipótese, não houve comprovação de que a
instituição demandada/impetrante seja: 1) reconhecida como de utilidade pública
federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal; 2) portadora do Certificado ou do
Registro de Entidades de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de
Serviço Social, renovado a cada três anos; 3) prestadora de serviços relativos à assistência
social, de forma gratuita às pessoas carentes.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

Verifica-se, ainda, que, no acórdão que julgou os embargos de declaração opostos em
face da aludida decisão, restou consignou que, além dos requisitos supracitados, também
não foi comprovado pela instituição Salgado de Oliveira (embargante) o cumprimento do
requisito do inciso V e do § 6o do art. 55 da Lei no 8.212/91, conforme explanado no
voto-vista. Assim, rejeitou os embargos de declaração e concluiu que não foram
atendidos os requisitos do artigo 55 da Lei no 8.212/91, razão pela qual não poderia a
instituição se beneficiar da imunidade, confirmando o acórdão que julgou procedente a
ação rescisória.
Com efeito, no julgamento do RE no 566.622-RS, publicado em 23.08.2017, o Plenário
do E. Supremo Tribunal Federal, por maioria e nos termos do voto do Relator Ministro
Marco Aurélio, apreciando o Tema 32 da repercussão geral, firmou a seguinte tese: "Os
requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar",
conforme a ementa a seguir transcrita:
"IMUNIDADE - DISCIPLINA - LEI COMPLEMENTAR.
Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de
imunidade faz-se mediante lei complementar."
(RE 566.622, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 PUBLIC 23-08-2017)
Nos termos do referido julgado, entidade beneficente seria aquela sem finalidade
lucrativa, que não vise a interesse próprio, mas alheio, realizando trabalho em benefício
de outros, no campo da assistência social, em auxílio ao Estado na busca pela melhoria de
vida da população e realização das necessidades básicas em favor dos hipossuficientes.
Assim, por considerar que o motivo da imunidade do § 7o do art. 195 da CRFB/88 seria a
garantia de realização de direitos fundamentais sociais, o STF concluiu que a norma
constitucional deve ser interpretada e aplicada em consonância com o art. 146, II,
também da Constituição Federal, ou seja, as condições para o exercício desse direito
somente poderão ser estabelecidas através de legislação complementar.
Sucede que a ratio decidendi assentada no RE no 566.622-RS parecia haver declarado a
inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no 8.212/91 e contrariado a decisão
prolatada na ADI 2.028/DF (apensas às ADIs 2.036/DF, 2.621/DF e 2.228/DF).
Desse modo, considerando a aparente contradição entre o entendimento firmado no RE
no 566.622 e os julgados nas ADIs nos 2.028/DF, 2.036/DF, 2.621/DF e 2.228/DF, foram
opostos embargos de declaração nos autos do citado precedente, que foram analisados em
conjunto com os embargos opostos nas aludidas ADIs.
Assim, o aparente vício foi sanado nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, que deu
parcial provimento aos embargos de declaração, com efeito modificativo:
Portanto, as entidades beneficentes de assistência social para fins de fruição da
“isenção” das Contribuições de Seguridade Social devem observar as contrapartidas previstas no
art. 14 do Código Tributário Nacional. Por consequência, devem ser considerados como
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

concedidos o CEBAS de que trata o art. 55, inciso II, da Lei 8.212/91 para todas as entidades que
observam os requisitos dispostos em Lei Complementar (CTN).
Em análise dos autos, é possível constatar que a Recorrente cumpriu com tais
requisitos, uma vez que trouxe a este processo a comprovação da concessão do CEBAS,
inclusive no período abrangido neste litígio. Vejamos os documentos abaixo colacionados:
 Fls. 612:

 Fls. 585 e 617:

Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-009.928 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720840/2018-38

Por tais razões, estando comprovada nos autos a concessão do CEBAS, entendo
que deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário.

6. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento à prejudicial de mérito do
Recurso Voluntário, para declarar a decadência sobre os fatos geradores ocorridos até
31/12/2012 e, no mérito, dou provimento ao recurso.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 724
DF CARF MF
Original